Tribunal: TJPA
Processo: 0816960-94.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10440 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816960-94.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: RAYSSA BELO POMPEU

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência. Cirurgia para correção de hipertrofia mamária/gigantomastia. Procedimento indicado por médico assistente. Caráter reparador evidenciado em cognição sumária. Negativa de cobertura fundada em alegada natureza estética e ausência no rol da ANS. Recusa indevida. Decisão monocrática mantida. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que deferiu tutela provisória para determinar a autorização e realização de cirurgia para correção de hipertrofia mamária/gigantomastia em favor da beneficiária, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática deve ser reformada em razão da alegada taxatividade do rol da ANS e da suposta natureza estética do procedimento; (ii) saber se há periculum in mora inverso capaz de justificar a revogação da tutela provisória deferida na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno não apresenta elementos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, que reconheceu, em cognição sumária, a existência de laudos médicos indicativos de gigantomastia e da necessidade de cirurgia reparadora, bem como a negativa administrativa de cobertura pela operadora.
4. A relação jurídica entre beneficiária e operadora de plano de saúde submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 608 do STJ e do art. 35-G da Lei nº 9.656/1998, devendo as cláusulas contratuais ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.
5. A operadora pode delimitar as doenças cobertas pelo contrato, mas não pode substituir o médico assistente na escolha da terapêutica adequada, sobretudo quando o procedimento é indicado como necessário à preservação da saúde e não se apresenta, ao menos nesta fase processual, como intervenção meramente estética.
6. A Lei nº 14.454/2022, ao alterar a Lei nº 9.656/1998, conferiu ao rol da ANS natureza de referência básica, admitindo cobertura de procedimentos não expressamente nele previstos quando preenchidos os requisitos legais, circunstância que afasta a tese de negativa automática de cobertura.
7. Não demonstrado, pela agravante, que a manutenção da tutela ocasionará dano grave ou irreversível superior ao risco à saúde da beneficiária, não prospera a alegação de periculum in mora inverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É indevida, em cognição sumária, a negativa de cobertura de procedimento cirúrgico indicado por médico assistente para tratamento de gigantomastia/hipertrofia mamária quando os elementos dos autos apontam finalidade reparadora e necessidade terapêutica. 2. A alegação genérica de taxatividade do rol da ANS e de desequilíbrio econômico-financeiro não basta para afastar tutela provisória destinada à preservação da saúde da beneficiária.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196 e 197; CPC, arts. 995, parágrafo único, 1.003, § 5º, 1.019, I, e 1.021; CDC, arts. 47 e 51; Lei nº 9.656/1998, arts. 10, §§ 12 e 13, e 35-G; CC, arts. 421 e 422.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 608.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática de id 28115201, que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de origem nos autos nº 0873065-61.2024.8.14.0301.

A decisão agravada manteve a tutela provisória deferida em primeiro grau, a qual determinou que a operadora de plano de saúde autorizasse e realizasse cirurgia para correção de hipertrofia mamária (gigantomastia), conforme prescrição médica, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao montante de R$ 20.000,00.

Em suas razões recursais (id 28719517), a agravante sustenta, em síntese:

(i)

o cabimento e a tempestividade do agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, alegando ciência da decisão em 08/07/2025;

(ii)

a necessidade de reapreciação da matéria pelo órgão colegiado, em observância ao princípio da colegialidade e para fins de exaurimento de instância;

(iii)

que a decisão monocrática manteve indevidamente tutela provisória para custeio de procedimento não obrigatório;

(iv)

que não restou comprovada a imprescindibilidade do procedimento cirúrgico, inexistindo demonstração de urgência ou risco à saúde da agravada, tratando-se, segundo afirma, de intervenção de natureza estética;

(v)

que o rol de procedimentos da ANS possui natureza taxativa, conforme previsto na Resolução Normativa nº 465/2021;

(vi)

que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EREsp nº 1.886.929 e nº 1.889.704, firmou entendimento no sentido da taxatividade do rol da ANS, admitindo exceções apenas em hipóteses restritas;

(vii)

que a mera recomendação médica não é suficiente para obrigar a cobertura de procedimento não previsto no rol;

(viii)

que o contrato firmado entre as partes limita a cobertura aos procedimentos previstos pela ANS, excluindo expressamente procedimentos estéticos;

(ix)

que a negativa de cobertura observa a Lei nº 9.656/1998 e as normas regulatórias do setor;

(x)

que a manutenção da decisão pode gerar insegurança jurídica, desequilíbrio econômico-financeiro e efeito multiplicador de demandas; ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática.

Em contrarrazões (id 30146906), a agravada suscita, preliminarmente, a tempestividade de sua manifestação, destacando a aplicação do prazo em dobro à Defensoria Pública, nos termos dos arts. 186 e 183 do CPC, com contagem em dias úteis (arts. 219, 224 e 231, V, do CPC), afirmando que o prazo teve início em 11/08/2025 e término em 22/09/2025.

No mérito, sustenta, em síntese:

(i)

que a decisão monocrática deve ser mantida por ter observado o direito fundamental à saúde e a efetividade da tutela jurisdicional;

(ii)

que o procedimento cirúrgico foi devidamente indicado por médico especialista, sendo necessário e adequado ao tratamento da patologia apresentada (gigantomastia), não possuindo finalidade meramente estética;

(iii)

que a negativa de cobertura pelo plano de saúde é abusiva quando se trata de tratamento indispensável à saúde do paciente;

(iv)

que o rol da ANS possui caráter exemplificativo, devendo prevalecer a prescrição do médico assistente;

(v)

que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a abusividade da recusa de cobertura de tratamento necessário à preservação da saúde e da vida do paciente;

(vi)

que a matéria já foi devidamente analisada, não havendo fundamentos novos no agravo interno capazes de modificar a decisão;

(vii)

que o recurso possui caráter protelatório, podendo ensejar aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80 e 81 do CPC; ao final, requer o desprovimento integral do agravo interno.

É o relatório que encaminho para julgamento em plenário virtual.

VOTO

De antemão, observo que o presente agravo interno preenche os requisitos processuais correlatos, especialmente quanto ao cabimento, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, e quanto à tempestividade, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita à verificação da existência, ou não, de fundamentos aptos a reformar a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, mantendo a tutela provisória deferida na origem para determinar a autorização e realização de cirurgia para correção de hipertrofia mamária/gigantomastia em favor da agravada.

O agravo interno não comporta provimento. Explico:

Nos termos do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil:

“Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.”

No caso, embora a agravante tenha reiterado a tese de taxatividade do rol da ANS, a inexistência de cobertura contratual, a suposta natureza estética do procedimento e o alegado
periculum in mora
inverso, tais argumentos já foram enfrentados, de forma suficiente, na decisão monocrática agravada, não tendo sido trazido elemento novo capaz de infirmar a conclusão anteriormente adotada.

A decisão monocrática partiu de premissas fáticas extraídas dos documentos dos autos: a agravada é beneficiária de plano de saúde; apresenta diagnóstico de gigantomastia/hipertrofia mamária; houve indicação médica para realização de cirurgia corretiva; e a operadora recusou a cobertura sob o fundamento de se tratar de procedimento estético e não previsto no rol da ANS.

Em sede de cognição sumária, própria do exame de tutela provisória em agravo de instrumento, tais elementos revelam probabilidade do direito e perigo de dano suficientes à manutenção da decisão de primeiro grau.

A relação jurídica em análise ostenta natureza consumerista. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento por meio da Súmula nº 608, segundo a qual:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Além disso, a própria Lei nº 9.656/1998, em seu art. 35-G, dispõe:

“Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei as disposições da Lei nº 8.078, de 1990.”

Desse modo, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável à consumidora, conforme art. 47 do CDC:

“As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.”

Não se desconhece que a operadora pode estabelecer limites contratuais de cobertura, tampouco que o rol da ANS possui relevância normativa na organização da saúde suplementar. Todavia, tal circunstância não autoriza a negativa automática de procedimento prescrito por profissional habilitado, sobretudo quando os elementos juntados indicam finalidade reparadora e terapêutica, e não simples aprimoramento estético.

A Lei nº 14.454/2022 alterou a Lei nº 9.656/1998, passando a prever, nos §§ 12 e 13 do art. 10:

“§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.”

“§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:
I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou
II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.”

Assim, o rol da ANS constitui referência básica, não podendo ser utilizado, isoladamente, como fundamento absoluto para afastar tratamento indicado por médico assistente, especialmente quando voltado à preservação da saúde e da integridade física da beneficiária.

No caso concreto, a decisão agravada registrou que os laudos médicos são claros ao apontar tratar-se de procedimento sem fins estéticos, destinado ao tratamento de quadro de gigantomastia, com repercussões clínicas indicadas nos autos.

A agravante, por sua vez, limita-se a afirmar a natureza estética da cirurgia, sem demonstrar, neste momento processual, a existência de alternativa terapêutica eficaz, efetiva e segura já disponibilizada ou coberta, tampouco a inadequação da prescrição médica apresentada.

Como consignado na decisão monocrática, o plano de saúde pode limitar as hipóteses de cobertura, mas não pode substituir o médico assistente quanto ao tratamento adequado à moléstia coberta, sob pena de esvaziar a finalidade essencial do contrato.

A saúde é direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, cujo art. 196 estabelece:

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

O art. 197 da Constituição Federal, por sua vez, dispõe:

“São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.”

Ainda que a execução do serviço de assistência à saúde seja prestada por pessoa jurídica de direito privado, como ocorre nas relações de saúde suplementar, a atividade permanece vinculada à boa-fé objetiva, à função social do contrato e à proteção da confiança legítima do consumidor.

Os arts. 421 e 422 do Código Civil preveem:

“Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.”

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

A beneficiária que contrata plano de saúde espera obter assistência médico-hospitalar quando acometida por enfermidade coberta. A recusa de procedimento indicado como necessário à melhora do quadro clínico, sob argumento genérico de ausência no rol ou de suposta natureza estética, frustra essa legítima expectativa, sobretudo quando não demonstrado que a intervenção pretendida se destina exclusivamente ao embelezamento corporal.

Também não prospera a alegação de
periculum in mora
inverso. O risco invocado pela operadora é formulado de modo abstrato, com menção a possível efeito multiplicador de demandas e a eventual impacto econômico-financeiro no setor de saúde suplementar. Todavia, tais afirmações genéricas não se sobrepõem ao risco concreto à saúde da agravada, reconhecido em cognição sumária a partir dos relatórios médicos apresentados.

O perigo de dano, neste momento, milita em favor da beneficiária, pois a postergação do procedimento prescrito pode agravar o quadro clínico relatado. A manutenção da tutela, portanto, preserva o resultado útil do processo e resguarda bem jurídico de hierarquia constitucional.

A decisão monocrática, assim, deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Relatora

Belém, 03/06/2026